Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724187-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEXANDRE PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, contra decisão proferida nos autos 021059-32, em fase de cumprimento de sentença, que tramitam na origem, a qual indeferiu a dilação do prazo tanto para elaboração dos cálculos de atualização do débito quanto para indicar bens a penhorada. Referida decisão também suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, além de ter estabelecido que novas diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo somente seriam aceitas se o credor demonstrasse a modificação da situação econômica do devedor. Em face de tal deliberação, foi interposto embargos de declaração, os quais não foram conhecidos e, na mesma decisão, restou indeferido o pleito de pesquisa via sistema INFOJUD. Na peça recursal, aduz a parte agravante que a citada pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável que seja feita nova pesquisa, levando em consideração que na última foi encontrado valor passível de penhora. Aduz que o lapso temporal pode ter alterada a situação do devedor, tece comentários sobre o princípio da cooperação e, entende que estão presentes ao caso os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual foi postulada. No mérito, pede o provimento do recurso e o prosseguimento da marcha processual. Preparo anexado ao Id. 17772845. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Com base no que consta nos autos, é possível antevê a presença dos requisitos legais, em razão dos fundamentos apresentados, a seguir. Observo que a ação na origem tramita desde o ano de 2015, cuja fase de cumprimento de sentença teve início em maio de 2017. Na decisão agravada o magistrado processante justificou o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD na falta de elementos que comprovassem que o devedor teria algum valor a ser restituído relativo ao seu imposto de renda. Por sua vez, é possível verificar junto aos autos originais, que a última pesquisa àquele sistema foi realizada em maio de 2019. Ante esse contexto, ressalto que sistema INFOJUD constitui-se um dos meios legais que o exequente dispõe para obtenção de informações acerca de bens do executado, eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa, ressaltando que, no entanto, não se exige tal esgotamento para que se utilize do referido sistema de consulta, sequer a demonstração de que o sujeito objeto da pesquisa tenha sofrido alteração patrimonial. O STJ posiciona-se no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências (REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017), dispondo que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de consulta às últimas declarações de bens dos executados via INFOJUD. 2. Aconsulta ao Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. O sistema é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. 3. Considerando que se trata de execução iniciada em 2017, em que já foram feitas tentativas tanto para citação dos executados, via mandado, como de bens para o arresto, é admissível a consulta às últimas declarações de bens do executado via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.1175869, 07061875020198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no PJe: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A busca por bens descritos na declaração de imposto de renda é medida de caráter excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 2. Justifica-se a utilização do sistema INFOJUD ou da expedição de ofício à Receita Federal quando comprovada a exaustão de busca de bens passíveis de constrição por outros meios. 3. Havendo comprovação por parte do credor que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens do devedor, sem, contudo, lograr êxito, mostra-se lídima a pesquisa nos cadastros do sistema INFOJUD. 4. Autilização do sistema INFOJUD permite que se realize a garantia constitucional da razoável duração do processo. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1188298, 07073298920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 02/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a decisão recorrida já determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, tendo sido o agravante advertido de que, após o decurso do tempo de suspensão do feito, correrá o prazo da prescrição intercorrente. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, concedo a tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até que ocorra a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Dê-se ciência do teor desta decisão ao juiz a quo. Ao agravado para apresentação das contrarrazões, devendo a Secretaria observar o endereço mencionado na decisão de Id. 59956900, pág.01, dos autos na origem, qual seja: ALAMEDA AUGUSTO SEVERO, 741, VILA ELZA SOROCABA, SP. I. Brasília, 20 de julho de 2020 18:58:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator